Tribunal: TJMT
Processo: 1025464-26.2023.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025464-26.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[FERNANDO MARSARO - CPF: 703.687.911-49 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), OCTAVIO THOME - CPF: 167.286.108-04 (AGRAVADO), DORIVAL ROSSATO JUNIOR - CPF: 252.286.298-74 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO(S):

OCTAVIO THOMÉ

E M E N T A:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N.
94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULAS RURAIS

– PRETENDIDO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO –
TEMA 315
DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF – PRETENDIDA INCIDÊNCIA DE JUROS DE MORA APENAS A PARTIR DA CITAÇÃO NO PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO – DESACOLHIMENTO -
CÔMPUTO DESDE A CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO -
TEMA 685 DO STJ
–NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PROVIDO EM PARTE

“A parte autora pode eleger apenas um dos devedores solidários para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários afasta a figura do litisconsórcio compulsório ou necessário.”
(
Tema 315

do STJ). Assim, tendo o credor eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
para responder ao cumprimento de sentença coletiva proferida na ACP n.
94.0008514-1
, deve ser mantida a competência desta Justiça Estadual, nos termos da súmula 508 do STF.

Descabe falar em incompetência territorial do juízo de origem para o processamento do cumprimento individual da sentença coletiva se, além de os efeitos e a eficácia da sentença não estarem circunscritos a limites geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido (
Tema 480
do STJ), no julgamento do
Leading Case
em que se julgou o
Tema 1.075
, o STF reconheceu a inconstitucionalidade do
art.16 da Lei n. 7.347/85 (LACP).

“Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”
(Tema 685 do STJ).

O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão proferida nos autos do processo n. 1015922-47.2022.8.11.0055 ajuizada por
OCTAVIO THOMÉ
,
através do qual se busca a
liquidação individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública de n. 94.0008514-1 (n.ú. 0008465-28.1994.4.01.3400), que rejeitou: a) o pedido chamamento ao processo dos devedores solidários (BACEN e União); b) a arguição incompetência da Justiça Estadual para processar o feito; c) a preliminar de ausência de documentos indispensáveis para a propositura da ação; d) a aplicação dos juros moratórios a partir da citação no procedimento de liquidação da ACP, saneando, portanto o feito e, no mais, nomeou a empresa
Real Brasil Consultoria Ltda
para a realização da perícia contábil.

Registra o recorrente que os agravados ingressaram em juízo para requerer a liquidação da sentença genérica proferida na ACP n. 94.0008514-1, aduzindo fazer jus à devolução dos valores cobrados e efetivamente pagos a maior, durante o cumprimento das Cédulas Rurais ns. 89/00289-X, 88/00250-0, 88/00249-7,88/00248-9 e 88/00087-7.

Inconformado, sustenta o recorrente, preliminarmente, que tendo a sentença liquidanda condenado não só o agravante, mas também a União e o BACEN, haveria a necessidade de chamamento de tais entes ao processo para a formação de litisconsórcio passivo necessário, nos termos do art.130, inciso III, do CPC/15, com consequente reconhecimento de sua ilegitimidade passiva.

Sustenta que, diante da formação desse litisconsórcio passivo, necessário o deslocamento da competência dessa Justiça Estadual para a Justiça Federal de Brasília-DF.

Por fim, defendeu que, por força do art.240 do CPC/15, e dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do CC/2002,

os juros de mora devem ser computados apenas a partir de sua
citação
nos autos de cada procedimento de liquidação individual de sentença, e não da data de sua citação na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1.

Sem contrarrazões, consoante certidão de ID. n. 193243158.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se, consoante relatado, de recurso interposto contra a decisão que, em cumprimento provisório de sentença coletiva, a qual, além de rejeitar as preliminares suscitadas pelo banco requerido, fixou os parâmetros a serem utilizados
expert
que, na mesma decisão, foi nomeado para a realização da prova pericial destinada à liquidação da mencionada sentença coletiva mediante a apuração do
an debeatur
e do
quantum debeatur
, de modo a permitir o cumprimento do título judicial em questão.

Da necessidade de formação de litisconsório passivo necessário, da ilegitimidade passiva e incompetência do juízo.

No que tange à necessidade de chamamento da União e do BACEN para comporem os autos na condição de litisconsortes, certo é que, ao julgar o REsp 1.145.146/RS sob o rito dos recursos repetitivos, a Primeira Seção do STJ firmou o entendimento paradigma que deu origem ao
Tema 315
, segundo o qual
“A parte autora
pode eleger apenas um dos devedores solidários
para figurar no pólo passivo da demanda. (...) A possibilidade de escolha de um dos devedores solidários
afasta a figura do litisconsórcio compulsório
ou necessário.”

Consequentemente, tendo os credores eleito apenas o
BANCO DO BRASIL S/A
, ora agravante, para responder ao cumprimento de sentença, deve ser mantida, em princípio, a competência desta Justiça Estadual, nos termos da
Súmula 508 do STF
.

Além disso, ao pleitear que a competência seja declinada para a Seção Judiciária de Brasília-DF, o banco agravante sugere, por vias transversas, incompetência territorial do juízo
a quo
.

Todavia, também aqui, melhor sorte não socorre ao banco recorrente.

O fato de o juízo em que distribuído o procedimento de cumprimento individual não corresponder àquele que proferiu a sentença coletiva, não há se cogitar qualquer incompetência.

Isso porque,
de acordo a orientação tirada do julgamento do REsp 1.243.887/PR sob a sistemática dos precedentes específicos,
“A liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto
os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido
, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo
(arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC).”
(
Tema 480
do STJ)

Ademais, ao julgar recentemente o
Leading Case
RE n. 1.101.937, que deu origem ao seu
Tema 1.075
, o STF reconheceu, na primeira das três teses firmadas, a inconstitucionalidade do art.16 da Lei n. 7.347/85, invocada pelo ora agravante.

Dos juros de mora.

De igual modo, o banco recorrente
defendeu que, por força do art.240 do CPC/15, e dos artigos 397, parágrafo único, e 405, ambos do CC/2002,

os juros de mora devem ser computados apenas a partir de sua
citação
nos autos de cada procedimento de liquidação individual de sentença, e não da data de sua citação na Ação Civil Pública n. 94.0008514-1

No entanto, no pertinente ao
dies a quo
para a contabilização dos juros no
quantum
exequendo, a decisão agravada, de igual modo, não merece reparos.

Isso porque, nos termos do
Tema 685 do STJ
,
“os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior.”

Dos demais parâmetros a serem ponderados na perícia.

Por outro lado, impende consignar que o laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido da parte agravada, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de das contas bancários vinculadas a cada operação, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes, sob pena de se chancelar um vedado e indesejado enriquecimento sem causa.

Nesse sentido, vide o seguinte precedente desta C. Câmara:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DA SENTENÇA COLETIVA PROFERIDA NA ACP N. 94.0008514-1 – REPETIÇÃO DO VALOR PAGO A MAIOR - CÉDULA RURAL - CORREÇÃO A MAIOR DO SALDO DEVEDOR - PLANO COLLOR – REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA, INÉPCIA DA INICIAL E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, COM INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA PARA EXIBIÇÃO DOS XER/SLIPS DAS CONTA VINCULADAS – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL – REJEIÇÃO – PRETENDIDO LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO COM A UNIÃO E O BACEN - COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL – REJEIÇÃO – TEMA 315 DO STJ – POSSIBILIDADE DE ESCOLHA DO DEVEDOR SOLIDÁRIO A SER DEMANDADO – SÚMULA 508 DO STF - IMPOSSIBILIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS PROBANTE POR INAPLICABILIDADE DO CDC – IRRELEVÂNCIA - ORDEM EXIBITÓRIA NA FORMA DO §1º DO ART.373 DO CPC/15 – EXTINÇÃO DO DEVER DE GUARDA DOS EXTRATOS – INOCORRÊNCIA - NECESSÁRIO ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS NÃO DESEMBOLSADOS PELO EMITENTE – VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PROVIDO EM PARTE [...] Se a ação coletiva cuja sentença se busca liquidar foi ajuizada em 1994 – ou seja, antes de decorrido o prazo vintenário vigente à época – e ainda não havia transitado em julgado quando da propositura do procedimento de liquidação, não há que se falar em extinção do dever de guarda dos documentos relativos aos extratos das cédulas rurais pela instituição bancária visto que o prazo de guarda corresponde ao da prescrição das obrigações decorrentes das operações de crédito, nos termos do art. 1.194 do CC/2002.
O cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – e que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente
.- (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1009315-86.2022.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 06/07/2022, pul. no DJE 14/07/2022)

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO/LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DOS CÁLCULOS DO PERITO CONTADOR – CÁLCULOS QUE DESCONSIDERARAM OS LANÇAMENTOS REVELADOS POR EXTRATOS APRESENTADOS PELO BANCO EXECUTADO – ABATIMENTO DE TODOS OS CREDITAMENTOS EFETIVADOS SOBRE AS CONTAS VINCULADAS DAS OPERAÇÕES DE CRÉDITOS NÃO PAGOS PELO PRÓPRIO EMITENTE AINDA QUE JUNTADOS OS EXTRATOS A DESTEMPO – NECESSIDADE DE EVITAR O ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA – SILÊNCIO DA SENTENÇA E DO ACÓRDÃO EXEQUENDOS QUANTO AO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – APLICABILIDADE DO MESMO ÍNDICE AJUSTADO PARA A ATUALIZAÇÃO DAS OPERAÇÕES – PRINCÍPIO DA EQUIVALÊNCIA CONTRATUAL – REALIZAÇÃO DE NOVOS CÁLCULOS – NECESSIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.
Apesar da demora, se foram apresentados pelo banco executado os extratos integrais das contas bancárias vinculadas às operações bancárias cujos saldos devedores foram aplicados a indevida substituição do IPC pelo BTNF por ocasião do advento do plano Collor I,
o cálculo pericial para a apuração do montante a ser repetido deve levar em consideração todos os valores que foram creditados nos saldos de referidas contas, reduzindo o volume das respectivas dívidas – tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações – que não saíram propriamente do bolso do emitente exequente.
[...] (TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 1006824-43.2021.8.11.0000, Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 23/06/2021, publ. no DJE 08/09/2021)

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso tão somente para determinar que o
laudo pericial a ser elaborado pelo
expert
, para a apuração do
an
e do
quantum debeatur
, a partir do(s) extrato(s) da(s) conta(s) vinculada(s) à(s) Cédula(s) Rural(is) em que se funda(m) o pedido das agravadas, deverá levar em conta todos os valores que foram creditados nos saldos devedores de nas referidas contas vinculadas às Cédulas Rurais ns. 89/00289-X, 88/00250-0, 88/00249-7,88/00248-9 e 88/00087-7, tais como rebates, descontos, devoluções, perdão, e amortizações, e que não saíram propriamente do bolso das emitentes exequentes.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024